Tribunal: CARF
Processo: 13161.720070/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720070/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.878 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO OWERGOOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 360 DIAS. PRAZO IMPRÓPRIO.
O prazo de 360 dias para julgamento do processo administrativo, estabelecido
na Lei no 11.457/2007, é um prazo impróprio, incapaz de causar a extinção do
crédito tributário, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na
hipótese de seu descumprimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA.
SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza
a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos
depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento
tributário. Ademais, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720070/2008-42
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 206/212, interposto contra decisão da
DRJ no Campo Grande/MS de fls. 190/198, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 166/171, lavrado em
03/09/2008, relativo ao ano-calendário de 2005, com ciência do RECORRENTE em
05/09/2008, conforme assinatura no próprio auto de infração (fl. 167).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 467.850,04, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
O procedimento fiscal teve origem com a intimação do contribuinte (fl. 8) para
comprovar a origem dos valores declarados em sua declaração de ajuste anual referente ao ano
calendário de 2005, bem como apresentar, dentre outros documentos, os extratos bancários de
conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas
pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no
exterior.
Em resposta, o contribuinte apresentou a petição de fls. 12/13, informando que
exerce a profissão de vendedor autônomo, e que não possui documentação para comprovar a
origem dos rendimentos. No que se refere à movimentação financeira, apresentou alguns
extratos de contas mantidas no Banco Real e na Caixa Econômica Federal.
Considerando que o contribuinte não apresentou os extratos de todas as
instituições financeiras, a fiscalização solicitou a Emissão da Requisição de Movimentação
Financeira – RMF para que fosse verificado com exatidão a movimentação ocorrida durante o
ano-calendário de 2005 nas demais instituições.
Em resposta, recebeu os extratos contendo a movimentação financeira no Banco
Bradesco (agência 3676, conta corrente 277-1), no Banco Real (conta corrente/poupança – ag.
0121, conta 700611-4) e na Sicred (conta 7950-02, agência DOURADO), conforme vasta
documentação de fls. 64/150.
Diante da incompatibilidade dos valores constantes dos extratos bancários das
contas, com o montante constante em sua declaração de imposto de renda, o contribuinte foi
intimado para comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos depositados nas suas contas, conforme termo de fls. 151/157.
Após as devidas intimações, o Contribuinte não apresentou comprovantes no que
diz respeito às origens dos recursos que foram creditados em suas contas correntes no ano-
calendário de 2005, reiterando as alegações de que os recursos foram recebidos em decorrência
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

da sua atividade de vendedor autônomo de veículos automotivos. Segundo o contribuinte, ele
recebe os recursos de terceiros para aquisição de veículos para os mesmos, e recebe apenas uma
comissão pela venda.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos, de fls. 174/179, considerando que o
ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a origem dos depósitos identificados pela
fiscalização, a autoridade fiscalizadora considerou como omissão de rendimentos os depósitos
discriminados de maneira individualizada às fls. 162/165, adicionando-os a base de cálculo
para fins de apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 e art. 849 do
RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 182/185 em 06/09/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, f. 180, em 06/09/2008, através da qual o interessado, após
qualificar-se, assim resumiu os fatos e apresentou sua defesa:
I- OS FATOS
Em procedimento de verificação e do cumprimento das obrigações tributárias, o Auditor
Fiscal do Tesouro Nacional, realizou o lançamento de Ofício nos termos do art.926 do
Decreto 3. 000, de 26 de março de 1999 (RIR199), tendo em vista que o sujeito passivo,
mesmo tendo se pronunciado não satisfez os elementos materiais disponíveis no Auto,
desde a fase instrutória, de modo que não houve tempo no ato requerido, dos fatos
gerados para sua verificação da constituição do crédito tributário.
II - O DIREITO
II. I - PRELIMINAR
O contribuinte se manifestou, no entanto, requerendo prorrogação de prazo (em dobro),
para obter informações perante as Instituições Financeiras, Banco Sicred, Banco Real e
Bradesco, mas foi negado pela autoridade competente, para que pudesse apresentar
documentos hábeis antes do Auto aplicado, de forma que não houvesse culpabilidade e
extensão de dano a outrem, por se tratar de pessoa autónoma que realiza transação com
veículos de diversas marcas, operando no mercado livre de concorrência de preços
praticados, ganhando as comissões das revendas, ou repassando o numerário do próprio
comprador depositado em suas contas correntes bancarias (deposito, transferências ou
TED), para as agências de veículos, ou do próprio comprador de usados, para vendedores
de usados (aquisição), havendo desta forma um ganho maior. O contribuinte após a
assinatura do Auto, tinha consigo um único desafio "O TEMPO" que era o mais precioso,
para que pudesse buscar documentos verídicos para apresentação tempestiva, que hoje
apresenta mais de 90% (noventa por cento), das indicadas nos termos de intimação fiscal
de n° 002 e 003 (termo de anexo dos débitos e créditos) de suas contas correntes
bancarias como comentado no item 06 com referência ao grande mestre Doutrinador
Antônio da Silva Cabral, in "Processo administrativo". Se o fato de um depósito de valor
relativo, o contribuinte não logra explicar que esse dinheiro é de outrem, ou tem origem
em valores não sujeitos a tributação, presume-se omissão de rendimentos a tributação,
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

porém Nobre Julgador, o contribuinte mesmo de forma não zelosa, por não ter condições
prementes de contratar pessoa especializada no ramo contábil, teve dificuldade em obter
as informações preciosas e cristalinas, para apresentação e comprovação de origem dos
valores constantes de Extratos Bancários, lançados de janeiro12005 a Dezembro/2005. O
nobre auditor Fiscal na somatória dos depósitos, somou cheques que foram devolvidos
pelo Sicred em 02.05.2005 no valor de R$ 1.320, 00, em 30.05.2005 no valor de R$
10.000, 00, e em 11. 11.2005 no valor de R$ 3.700, 00, que deveriam ser estornados da
somatória (conforme tela com marca texto em anexo), e temos a ressaltar também que no
levantamento do caixa, houve despesas diversas (pessoal do contribuinte), mas que
fizeram necessidades por estarem relacionadas nos termos, como por exemplo pagamento
de móveis e condomínio.
II. 2 - MERITO
Conforme levantamento de documentos disponíveis (que as instituições) pode no prazo
informar, anexamos demonstrativos das vendas de veículos direto das Revendas e de
terceiros ou veículos usados colocados entregues pelos proprietários para venda, (veículos
consignados),-e compra realizada de veículos usados com cheques próprios ou de
terceiros, desta forma tendo o ganho e as comissões s/venda de terceiros, levantamento
através de livro CAIXA de todos os documentos disponíveis, houve Entrada de
numerários de R$ 1.149.093, 67 e Saídas de R$ 1.061.500,93 de (janeiro12005 a
Dezembro12005).
Após juntar a jurisprudência que entende aplicável ao caso, relativa a depósitos bancários
e sinais exteriores de riqueza, o interessado apresenta seus pedidos:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e Improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnaste seja acolhida apresente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Campo Grande/MS julgou procedente
em parte o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 190/198):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu que houve a devolução de cheques de R$ 10.000,00
(30/05/2005) e de R$ 3.700,00 (11/11/2005), conforme extratos de fls. 147 e 149, e que esses
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

valores foram incluídos na base de cálculo do imposto, motivo pelo qual decidiu por excluí-los,
como demonstrado em tabela abaixo:

Sobre a suposta devolução do cheque no valor de R$ 1.320,00 em 02/05/2005,
afirmou que tal depósito não fez parte da relação objeto do lançamento.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/04/2011,
conforme AR de fls. 202, apresentou o recurso voluntário de fls. 206/212 em 17/05/2011.
Em suas razões, basicamente alega que houve prescrição intercorrente, baseado
no o artigo 24 da Lei 11.457/2007, acerca da obrigatoriedade de a decisão administrativa ser
proferida no prazo de 360 dias. Ademais, apresenta uma solução de consulta que trata da
tributação da venda de veículos no lucro presumido, na qual a própria receita federal reconhece
que a base tributável é a comissão recebida, e não a integralidade dos valores que transitam
pela conta da empresa.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
1. Prescrição intercorrente – Lei no 11.457/2007
De início, é possível inferir do recurso voluntário do RECORRENTE que ele
questiona uma suposta prescrição do presente processo administrativo, ocasionada pela violação
ao comando contido no art. 24 da Lei no 11.457/2007:
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
Isto porque, o art. 24 da Lei no 11.457/2007, embora tenha estabelecido um prazo
para emissão de decisões administrativas, não estabeleceu qualquer penalidade por sua não
observação. Assim, não é razoável concluir que o mero descumprimento implicará como
consequência a extinção do processo administrativo, ou o aceite tácito dos pedidos formulados
pelo contribuinte.
Sobre o tema, destaco recente precedente do CARF:
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA. O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um
prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, tendo
em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento. O
ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de
encerrar o trâmite processual. (acórdão no 3002-001.203. Sessão de 7/4/2020)
Neste acórdão, merece destaque o seguinte trecho proferido pelo Relator Carlos
Alberto da Silva Esteves:
Com efeito, pode-se afirmar que o prazo fixado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007 se
constitui no que a doutrina convencionou nomear como prazo impróprio. Esses prazos são
aqueles fixados aos órgãos do judiciário ou da administração, que a ausência de
observância não gera consequência processual.
São prazos, por exemplo, a serem observados pelo juiz, serventuários, escrivãs, assim como
muitos dos concedidos ao Ministério Público, quando atua como fiscal da lei, onde a sua
inobservância, apesar de não acarretar o que se chama de desvalia em matéria processual e,
tampouco, preclusão, acarreta aos responsáveis por sua não observância possíveis sanções
administrativas, conforme a análise do caso concreto e justificativa aplicável.
Assim sendo, não pode prosperar as alegações da contribuinte no sentido de ver
reconhecida a homologação tácita da declaração de compensação por não ter sido
respeitado o prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/96, pois, como já mencionado, esse é
um prazo impróprio.
Deste modo, apesar do desrespeito do prazo contido na Lei no 11.457/2007 ser
conduta indesejada, que poderá ensejar responsabilização daquele a quem for atribuída a culpa
pela mora, não é razoável concluir que sua inobservância deverá ser interpretada como
automática procedência dos pedidos efetuados pelo administrado, tampouco ocasionará qualquer
prescrição.
Não se pode, portanto, entender que o descumprimento do prazo de 360 dias
ensejaria na extinção do crédito tributário, pois não há nenhuma norma legal dispondo sobre esta
consequência. Referido prazo funciona mais como uma diretriz aos órgãos julgadores
administrativos, para que estes criem regras que visem a celeridade no julgamento dos processos,
como a regra prevista no art. 50 do Anexo II do RICARF, o qual estabelece um prazo de 180
dias para o Conselheiro Relator indicar para pauta de julgamentos os processos a ele sorteados.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

O que o RECORRENTE pretende – em outros termos – é o reconhecimento da
prescrição intercorrente, quando é sabido que tal instituto não cabe no processo administrativo
fiscal, conforme prevê a Súmula no 11 deste CARF:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ora, se a prescrição intercorrente de 5 anos (art. 174) não vale no PAF, por que
razão valeria uma prescrição intercorrente de prazo inferior (360 dias)?
É preciso ter em mente que não há prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal haja vista que o prazo prescricional sequer começou a correr, pois a
apresentação de impugnação tempestiva (e demais recursos tempestivos) suspende a
exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo prescricional para a
sua cobrança. Assim, como não há na legislação de regência a previsão da prescrição
intercorrente, é impossível a sua aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem
poderia haver, pois o instituto da prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não
materializado em favor do Fisco, pois o crédito tributário objeto desse processo administrativo
ainda não está definitivamente constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito
tributário, não havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição,
tampouco da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
Logo, não merece prosperar o pedido de nulidade efetuado pelo RECORRENTE.

MÉRITO
1. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Contudo, em sua defesa, o RECORRENTE se limita a alegar de maneira genérica
que era comerciante de veículos, e que os recursos eram adiantamentos recebidos de seus
clientes para aquisição dos carros. Não há, em nenhum momento dos autos, um cotejo específico
de todos os depósitos recebidos com suas saídas subsequentes.
Em outras palavras, para procedência do seu argumento, o RECORRENTE
deveria demonstrar que o valor de "X" Reais creditado pelo terceiro “A” no dia "Y" através do
cheque "Z" serviu para fazer o pagamento da despesa do efetuada no dia “B” conforme
documento "W". Essa vinculação deveria ser inequívoca, com uma razoável compatibilização de
datas e valores, pois não adiantaria também afirmar que um valor creditado em janeiro serviu
para fazer um pagamento datado de outubro, por exemplo.
Observa-se o RECORRENTE apresentou documentos de vendas de veículos,
cópias de cheques por ele emitidos, alguns cálculos feitos a punho apontando o suposto lucro
realizado na operação, declarações de venda e de compra, notas fiscais, propostas de
financiamento, etc. (fls. 217/482). No entanto, exceto alguns cheques, nenhum desses
documentos possui o nome do contribuinte, e este não deu explicações detalhadas de como tais
documentos poderiam comprovar a origem dos depósitos verificados em suas contas bancárias.
O RECORRENTE não apresentou sequer uma planilha indicando, de maneira
clara, quais os pagamentos por ele realizados (saídas) foram efetuados para compra de veículos
para terceiros (como alega), nem para quais concessionárias foram destinados os recursos,
também não apresentou sequer um documento que ateste a efetiva aquisição de qualquer veículo
com valores oriundos de suas contas bancárias, nem de que seus clientes efetuou depósito do
valor em sua conta para tal finalidade.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

Repiso, esta atividade é dever do contribuinte e não da autoridade julgadora. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de
entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o
contribuinte não está comprovando nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de
comprovar suas alegações a fim de atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os
dispêndios que alega ser de terceiros.
Ademais, considerando que a justificativa apontada pelo contribuinte é de
ressarcimento de despesas, ele deveria ter feito o apontamento de qual “saída” pretende
justificar, comprovado, em especial, através da identidade de datas e valores. Não há, sequer,
indicação de que foram realizados pagamentos.
Portanto, não há como acatar os seus argumentos para afastar a tributação sobre os
valores recebidos em sua conta corrente.

2. Da Quebra Do Sigilo Bancário.
Ainda que discretamente, o RECORRENTE levanta questionamentos sobre a
constitucionalidade do art. 6o da LC 105/2001 e da Lei no 10.174/2001.
Sobre o tema, julgo ser importante esclarecer que, antes da obtenção dos extratos
bancários diretamente através das instituições financeiras, a autoridade fiscal intimou o
contribuinte para apresentá-los, não tendo atendido tal solicitação.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da obtenção de informações diretamente com as instituições financeiras não merece
prosperar.
Isto porque, a obtenção destas informações não representa quebra do sigilo
bancário, conforme esclarece o art. 1o, §3o, inciso III, da Lei Complementar no 105/2001:
LC 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Ou seja, não houve quebra de sigilo muito menos qualquer ilegalidade cometida
pela autoridade fiscal em utilizar as informações de dados financeiros, ainda que da CPFM.
Deste modo, é permitida a requisição de informações financeiras diretamente às
instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001):
LC 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, foi que a autoridade fiscal lançou
mão da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 para efetuar o presente lançamento
(conforme exposto em tópico específico deste voto).
Ademais, o STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos
acima transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2008-42

De acordo com o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF na sistemática do art. 543-B do CPC/1973 devem ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade levantadas
pelo RECORRENTE. Deve-se esclarecer, ainda, que, de acordo com o disposto na Súmula no 02
deste órgão julgador, esta é matéria estranha à sua competência:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.

3. Da Tributação Sobre as Atividades de Venda e Consignação de Veículos
O RECORRENTE cita a Solução de Divergência COSIT no 04, de 09/03/2011.
No entanto, não apresenta detalhes de como referida Solução atenderia ao seu pleito.
A Solução de Divergência COSIT no 04, de 09/03/2011 não possui qualquer
pertinência temática com o presente caso, pois a mesma versa sobre a aplicação da sistemática
do Simples Nacional aos que praticam a atividade de venda de veículos em consignação, além de
diferenciar qual é a base de cálculo relativa a um serviço de comissionário, e qual a base de
cálculo relativa a um contrato estimatório. Colaciona-se, abaixo, a ementa da referida orientação:
EMENTA: A venda de veículos em consignação, mediante contrato de comissão ou
contrato estimatório, é feita em nome próprio. Por esse motivo, não constitui mera
intermediação de negócios, de sorte que o exercício dessa atividade, por si só, não veda
a opção pelo Simples Nacional.
Portanto, nada a prover em relação às alegações de defesa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital